Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (AGRAVANTE), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (AGRAVANTE), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE), MARIO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 396.281.241-53 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (PROCURADOR), ESPÓLIO BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA (AGRAVANTE), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL DOS DEVEDORES – NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO PARA REALIZAR A VENDA DO BEM – TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES ANTES DO LEILÃO – DECISÃO QUE CONDICIONA A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATOS PELO LEILOEIRO, SALVO A MERA CIÊNCIA DA NOMEAÇÃO – COMISSÃO INDEVIDA, COMO INDEVIDA A NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
“O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem.
Uma vez frustrada a arrematação, a jurisprudência do STJ entende que o leiloeiro não faz jus à comissão
.
4. Agravo Regimental não provido” (STJ – 2ª Turma – AgRg no RMS 47.869/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/09/2015 – DJe do dia 03/02/2016)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA, ambos representados pela inventariante Neusa Novais da Rocha, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Usucapião movida contra os agravantes por MÁRIO CÉSAR GOMES DA SILVA, já em fase de cumprimento de sentença, condicionou a homologação do acordo celebrado pelas partes, referente aos honorários sucumbenciais, ao pagamento da comissão devida ao leiloeiro nomeado nos autos.

Os agravantes expõem que, julgada procedente a Ação de Usucapião movida pelo agravado – envolvendo o Lote 02 da Quadra 12-A do Loteamento Jardim Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis/MT, com área de 291,20 m2 -, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, sucedendo que, como referida verba não foi satisfeita, o agravado promoveu o cumprimento de sentença, tendo ocorrido a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 61.239, e, na fase própria, a nomeação do leiloeiro público Paulo Marcus Brasil para realizar o leilão público do bem, com fixação de comissão de 5% sobre o preço da venda, mas, antes disso, no dia 13/03/2020, as partes decidiram transigir, “comprometendo-se os Agravantes a pagar os honorários de sucumbência devidos ao Advogado do Agravante – Dr. Almir Marcelo Gimenez – no montante de R$ 4.000,00 (...), mediante duas parcelas de R$ 2.000,00”; todavia, em decisão proferida em 28/03/2022, o MM. Juiz condicionou a homologação do acordo “à comprovação do pagamento de 2.5% da comissão do leiloeiro, sob o fundamento de que o mesmo já havia sido nomeado”.

Os agravantes sustentam que o pagamento da comissão é indevido porque “somente houve a simples nomeado do leiloeiro”, ou seja, não “houve qualquer ato praticado por parte do Leiloeiro Público”; ademais, “as partes firmaram acordo muito antes da ciência por parte do leiloeiro, tendo em vista que a TRANSAÇÃO foi protocolada nos autos no dia 13/03/2020 (...), ao passo que a ciência do múnus por parte do citado auxiliar da Justiça ocorrera mais de 03 (três) meses após o acordo firmado entre as partes”, como expressamente manifestou o Leiloeiro Público no petitório protocolado no dia 29/06/2020”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja afastada “a responsabilidade dos Agravantes pelo pagamento da comissão ao leiloeiro, bem como para determinar que o Juízo de primeiro grau homologue por sentença o acordo celebrado entre as partes” (cf. Id. nº 125736677).

A decisão vinculada ao Id. nº 125822698 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado à falta de pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo indicado na certidão vinculadas ao Id. nº
. 129061156.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MMº Juiz condicionou a homologação do acordo celebrado pelas partes, referente aos honorários sucumbenciais, ao pagamento da comissão devida ao leiloeiro nomeado nos autos sob os seguintes fundamentos:

Infere-se dos autos que as partes celebraram acordo.

Entretanto, já havia sido nomeado leiloeiro nestes autos, conforme decisão proferida em 05/11/2019.

Sendo assim, para a homologação do acordo, é necessário a comprovação do pagamento de 2,5% da comissão do leiloeiro.

O artigo 903, §5º, do CPC/2015 permite que o arrematante desista da arrematação, nas seguintes hipóteses:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

(...)

§ 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º;

III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação”

No caso dos autos, os agravantes firmaram acordo muito antes que qualquer ato fosse realizado pelo leiloeiro; aliás, não houve qualquer ato praticado pelo leiloeiro, mas apenas a sua nomeação, e esta ocorreu cerca de três meses após ter sido protocolada a transação entre as partes. Assim, a não realização da hasta pública obsta a percepção, pelo leiloeiro, da comissão fixada.

A propósito:

“
EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DESFEITA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. 1. "Desfeita a arrematação, a requerimento do arrematante, por força da oposição de embargos, nos termos do art. 694, § 1º, IV, do CPC, é devida a devolução da comissão do leiloeiro, corrigida monetariamente" (RMS 33.004/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/12/2012). 2. Nos termos do art. 694, §1°, IV, do CPC, a arrematação poderá ser tornada sem efeito por requerimento do arrematante, na hipótese de Embargos à Arrematação (art. 746, §§ 1° e 2°). Se o arrematante exerce essa faculdade, não há como reconhecer a existência de arrematação perfeita, acabada e irretratável. 3.
Uma vez frustrada a arrematação, a jurisprudência do STJ entende que o leiloeiro não faz jus à comissão.
4. Agravo Regimental não provido” (STJ – 2ª Turma – AgRg no RMS 47.869/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/09/2015 – DJe do dia 03/02/2016 – grifei e
destaquei
).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Desfeita a arrematação, a requerimento do arrematante, por força da oposição de embargos, nos termos do art. 694, § 1º, IV, do CPC, é devida a devolução da comissão do leiloeiro, corrigida monetariamente. 2.
Nos termos do que decidiu a Corte regional, o desfazimento da alienação, sem culpa do arrematante, não gera para o leiloeiro direito à comissão. Precedentes
” (STJ – 2ª Turma – RMS 33.004/SC – Rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 27/11/2012 – DJe do dia 06/12/2012 – grifei e
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS QUE TEVE, INCLUSIVE, DEFERIDA A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMBARGANTE - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULOD E COMISSÃO DO LEILOEIRO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível a devolução ao arrematante, do valor que pagou a título de comissão de leiloeiro, em razão da desistência da arrematação do imóvel levado à leilão judicial, decorrente da oposição de Embargos de Terceiros que, inclusive, teve deferida a liminar de manutenção de posse” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 37770/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 08/05/2015 – Publicado no DJE do dia 12/05/2015).

Pelo exposto, provejo o recurso para ordenar a homologação do acordo, afastando a obrigatoriedade do pagamento da comissão do leiloeiro judicial, ante a desistência da arrematação do imóvel.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022